Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Cumprimento individual de sentença coletiva - Honorários de advogado contratado exclusivamente pelo sindicato - Retenção indevida
O contrato de honorários firmado apenas com o sindicato não vincula terceiros, razão pela qual a almejada retenção da verba honorária contratual em cumprimento de sentença requerido por filiado depende da prova, não produzida, de sua autorização ou do contrato entre ele e o advogado.